Tribunal: TJDFT
Processo: 0713937-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713937-44.2022.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: FRED RESTAURANTE LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança – Direito Líquido e Certo – Petição Administrativa – Direito à Resposta da Administração – Processo Administrativo Já Decidido – Apresentação de Novos Documentos à Administração Pública – Ampliação Objetiva da Lide – Impossibilidade – Princípio da Adstrição – Recurso Não Conhecido. FRED RESTAURANTE LTDA interpõe Recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no Mandado de Segurança impetrado em face do DISTRITO FEDERAL ̧ para, concedendo a segurança, para determinar que a Autoridade Coatora profira decisão acerca do requerimento administrativo postulado pela impetrante, referente ao Processo Administrativo no 0141- 000.670/2013, no prazo de 30 (trinta) dias. Não foram fixados honorários, nos termos do artigo 14, parágrafo 1o, da Lei no 12.016/2016. Ao ID 43427235, o Distrito Federal prestou informações por meio do Ofício No 328/2022, informando ter proferido decisão no Processo Administrativo no 0141- 000.670/2013 em 30/08/2022, razão pela qual a prestação administrativa já fora integralmente prestada. Ao ID 43427239, o impetrante confirmou a informação prestada pelo Distrito Federal. No entanto, informou ter juntado documentos novos ao Processo Administrativo. Pela necessidade de reanálise da documentação, no prazo concedido em Sentença, pediu a continuidade do processo. Ao ID 43427240, o Juízo a quo proferiu Decisão informando não ter nada a prover, pois sua competência jurisdicional já se encerrou. Ao ID 43607166, intimei o impetrante FRED RESTAURANTE LTDA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, para demonstrar qual seu interesse recursal, considerando ter sido integralmente concedida a segurança. O prazo decorreu sem a manifestação do impetrante. Os autos foram remetidos à segunda instância e vieram conclusos. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, vislumbro não ter sido ajuizado qualquer recurso, em face da Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal. Em verdade, o impetrante apenas manifestou-se pelo interesse em prosseguir com o feito, para a reanálise do processo administrativo, considerando a juntada de novos documentos. Não vislumbro qualquer interesse recursal na pretensão. Em verdade, o autor formulou pedido líquido e certo, para requerer a análise de processo administrativo, no estado em que se encontrava. Conforme informado pelo Distrito Federal, sua pretensão de obter uma resposta da Administração Pública foi integralmente atendida. Conforme disposto pelo próprio impetrante, sua pretensão atual é de reanálise da documentação, frente a apresentação de novos documentos. Há, portanto, uma alteração do objeto descrito na inicial. É certo que cabe ao Juiz interpretar o pedido considerando o conjunto da postulação, conforme dispõe o parágrafo 2o do artigo 322 do Código de Processo Civil, contudo deve observar os contornos da lide delineados pela parte na Inicial, ou seja, o pedido e a causa de pedir, sob pena de contrariedade aos Princípios da Ampla Defesa, do Contraditório e do Devido Processo Legal. Os limites da lide são traçados pelos pedidos contidos na Exordial, sendo vedado ao Juiz decidir de modo diverso, condenando a parte em quantia superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Eis o que dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. (...) Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” No caso, não há que se falar em fato novo, porquanto o direito subjetivo ao pagamento ou não das taxas não compõe o objeto deste Mandado de Segurança. Repito: o objeto dos autos cinge-se ao direito de resposta, frente à petição apresentada à Administração Pública. Se o próprio recorrente afirma ter entregado novas provas e documentos, há uma nova pretensão de análise. Anoto tal pretensão foge aos limites definidos pela Exordial. Assim, o Distrito Federal não teve oportunidade de se manifestar quanto a esses documentos novos, expondo as razões de uma suposta demora. Tampouco houve análise pelo Juízo de origem, o qual pautou-se apenas no estado do processo administrativo informado pelo impetrante na exordial. Sublinhe-se que a alteração dos pedidos, após a Contestação e antes do saneamento, depende da aquiescência do réu, assegurado a este o contraditório mediante a possibilidade de manifestação nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Portanto, em observância ao Princípio da Adstrição, não pode a Sentença desbordar do balizamento petitório traçado na Inicial, sob pena de incorrer em julgamento ultra petita. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator